Tribunal: TJDFT
Processo: 0705357-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. Direito de família. partilha de bens. imóvel adquirido na constância de união estável. COMPROVAÇÃO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL E/OU FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA parcialmente reformada.
1. Em relação à partilha, corolário do reconhecimento da união estável, há presunção do esforço comum das partes na formação do patrimônio durante o período de convivência, nos termos do artigo 1.725 do Código Civil, que estipula, salvo disposição em contrário, o regime de comunhão parcial de bens para essa entidade familiar.
2. No caso, verifica-se que o imóvel posto “sub judice” foi adquirido pelo autor em 23 de dezembro de 2019, consoante cessão de direito acostada ao feito, ou seja, na constância da união estável, reconhecida como a data de início em outubro de 2016. Portanto, deve aludido imóvel fazer parte da partilha de bens.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.